Tribunal: TJES
Processo: 5003325-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
EVIDENCIADA
–

R
ECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1 –
A
política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federa
tivos,

razão pela qual não há falar em ausência de atribuição
do
Município
para responder pela obrigação de fazer
estabelecida
na decisão
impugnada.

2 -

Os
documentos anexados aos autos de origem evidenciam
que o idoso
é
portador de transtorno
s
mentais
e est
ava
em
situação de abandono em leito hospitalar,
necessitando de
abrigamento em instituição própria, com assistência pessoal contínua e adequada a sua situação.

3
- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003325-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
EVIDENCIADA
–

R
ECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1 –
A
política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federa
tivos,

razão pela qual não há falar em ausência de atribuição
do
Município
para responder pela obrigação de fazer
estabelecida
na decisão
impugnada.

2 -

Os
documentos anexados aos autos de origem evidenciam
que o idoso
é
portador de transtorno
s
mentais
e est
ava
em
situação de abandono em leito hospitalar,
necessitando de
abrigamento em instituição própria, com assistência pessoal contínua e adequada a sua situação.

3
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003325-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE
CARIACICA

AGRAVAD
O
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANT
O

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação
civil pública
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANT
O,

que deferiu
o pedido
de
liminar
para determinar
a
“
colocação do Sr.

CARLOS ROBERTO SANTOS
em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento”.

Em suas razões (id.
4673178
),
sustenta

o
recorrente, em
síntese
, que a competência do Município na prestação dos serviços de saúde pública está
prevista
na Lei n° 8.080/90,
inexistindo
norma
que determine o
cumprimento da medida pretendida.

Afirma, ainda, que a imposição de acolhimento do idoso em abrigo cria para a
municipalidade uma
despesa sem a prévia observância dos requisitos legais,
configurando, ainda,
interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo.

Argumenta, ademais,
que não
lhe pode ser imposto
ônus superior a sua capacidade econômico-financeira,
razão pela qual pugna

pelo direcionamento da
pretensão autoral em face do Estado do Espírito Santo ou da União,
entes
financeiramente preparados para absorção da pretensão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretende o Ministério Público Estadual, na origem, o acolhimento institucional do
Sr. Carlos Roberto Santos,
pessoa idosa e
com deficiência.

Acerca do tema,
mister destacar,
de início,
que

o
art. 230 da Constituição Federal confere ao Estado (em sentido amplo), à família e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, visando a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Ainda,
o art. 46 do
referido diploma legal

determina
que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse contexto,
vê-se
que
a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federa
tivos,

razão pela qual não há falar em ausência de atribuição
do
Município a
gravante para responder pela obrigação de fazer
estabelecida
na decisão
impugnada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3) Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.
O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias. 4)

Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário.
(TJES,
Apelação Cível n°
0000356-18.2020.8.08.0059. Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24/05/2023
)

I
n casu
, depreende-se
que o Sr.
CARLOS ROBERTO SANTOS, atualmente com
65
anos
de idade
,
é
portador de transtorno
s
mentais
e est
ava
em
situação de abandono em leito hospitalar,
necessitando de
abrigamento em instituição própria, com assistência pessoal contínua e adequada a sua situação.

Assim,
os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento d
o
idos
o
,
razão pela qual deve
ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.